Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-12.2014.8.14.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXORDIAL ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Insurge-se o Parquet contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Terra Santa, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 2. A denúncia imputava ao réu ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA os incursos das sanções previstas no art. 121, §2º, II, do CPB c/c art. 14, II, c/c art. 129, caput, todos Código Penal c/c art. 12, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.3. O representante do Ministério Público aduz que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja recebida a denúncia em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB. 4. Ab initio, cumpre esclarecer, que conforme fundamentado pelo Juízo de origem, a imputação oferecida na denúncia do art. 129, caput, do Código Penal restou prescrita, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, visto que o fato ocorreu em 11.08.2013 e a data do recebimento da denúncia foi em 15.03.2019. Portanto, em consonância com o Juízo a quo, declaro extinta a punibilidade do réu nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 5. Ademais, ressalta-se que deve ser rejeitada a denúncia em relação ao crime do art. 12, da Lei 10.826/03, tendo em vista que o acusado já respondeu por este crime em outro processo, nº 0005975-84.2016.8.14.0128, sendo absolvido com trânsito em julgado. 6. Em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), vislumbra-se que a denúncia merece ser recebida. Observa-se a ocorrência de um lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia, ante a existência de indícios de autoria e materialidade. Ademais, a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público preenche os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0001102-12.2014.8.14.0128
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
RECORRIDO: ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXORDIAL ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.

Insurge-se o
Parquet
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Terra Santa, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2.

A denúncia imputava ao réu ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA os incursos das sanções previstas no art. 121, §2º, II, do CPB c/c art. 14, II, c/c art. 129,
caput,
todos Código Penal c/c art. 12, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
3.

O representante do Ministério Público aduz que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja recebida a denúncia em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB.
4.

Ab initio
, cumpre esclarecer, que conforme fundamentado pelo Juízo de origem, a imputação oferecida na denúncia do art. 129,
caput,
do Código Penal restou prescrita, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, visto que o fato ocorreu em 11.08.2013 e a data do recebimento da denúncia foi em 15.03.2019. Portanto, em consonância com o Juízo
a quo
, declaro extinta a punibilidade do réu nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
5.

Ademais, ressalta-se que deve ser rejeitada a denúncia em relação ao crime do art. 12, da Lei 10.826/03, tendo em vista que o acusado já respondeu por este crime em outro processo, nº 0005975-84.2016.8.14.0128, sendo absolvido com trânsito em julgado.
6.

Em relação ao crime
de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), vislumbra-se que a denúncia merece ser recebida. Observa-se a ocorrência de um lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia, ante a existência de indícios de autoria e materialidade. Ademais, a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público preenche os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal.
7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de fevereiro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0001102-12.2014.8.14.0128
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
RECORRIDO: ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Terra Santa, que rejeitou a denúncia do
parquet
por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos, que no dia 02/08/2017, conforme fls. 02/03, o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia contra o acusado ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 129,
caput,
todos do CP c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O Juízo
a quo

REJEITOU
a denúncia em relação aos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP; declarou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 129,
caput
, do CP, face a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e
RECEBEU
a denúncia em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. (fls.05/07).

Às fls. 08/18, foi interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, para que seja recebida a denúncia em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Foi apresentado CONTRARRAZÕES às fls. 26/33, pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo MPE.

Os autos foram remetidos à douta procuradoria de justiça, para emissão de parecer, conforme fls. 41/54. O representante do
Parquet
de 2º grau requereu o cumprimento de diversas diligências, tendo este Juízo deferido e determinado o imediato cumprimento de todas as diligências, conforme fls. 55/55-v.

Cabe ressaltar, que a procuradoria requereu a juntada da denúncia, visto que só constava o aditamento da denúncia, mas não a denúncia.

O
parquet
de 1º grau se manifestou quanto as diligências e
considerou o aditamento da denúncia, como a denúncia.
(fls. 60/61)

Às fls. 112/113 foi juntada cópia da denúncia.

Às fls. 02/03 o aditamento da denúncia.
In verbis:
¿Que no dia 11/08/2013, por volta das 17h00m, na rua quatro, s/n, bairro Cidade Nova, na cidade de Terra Santa, o acusado tentou matar a vítima Ilson Cavalcante da Silva, só não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Elinária da Silva Sousa.
Conforme apurado, o acusado foi até a casa de sua companheira onde, após alguns minutos, teve uma briga com seu sogro (vítima).
Após uma calorosa discussão, o ora denunciado saiu da casa de seu sogro e foi em direção à sua, que ficava logo ao lado, onde se apoderou de uma arma de fogo, voltou para fora da casa e mirou para onde estava a vítima, preparando-se para contra ela realizar um disparo.
Nesse momento, um dos filhos do acusado, vendo que seu pai realizaria um disparo em direção a casa da vítima, deu um tapa na arma, o que fez com que o atirador acabasse contra o chão.
Como havia várias pessoas no local, estilhaços da queima da pólvora atingiram a perna de Elinária da Silva Sousa, que teve leves ferimentos nas pernas (conforme laudo de fls. 11).
Posteriormente, a Polícia Militar fez buscas no sentido de localizar a arma, mas segundo foi apurado, um dos filhos do denunciado ocultou a arma, para que seu genitor não fosse preso.
Anos mais tarde, foi cumprido um requerimento de busca e apreensão na residência do acusado, onde foram encontrados munições e materiais para seu preparo (auto de apresentação e apreensão de fls. 10 do auto de prisão em flagrante), o que deu origem ao processo nº 0005975-84.2016.8.14.0128.
Por todo o exposto, o acusado Rosimar Guerreiro da Silva está incurso nas iras do art. 121, §2º, II, do CPB c/c art. 14, II, também do CPB c/c art. 129, caput, do Código Penal c/c art. 12, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público o denuncia à V. Exa. para que, recebida e autuada esta, seja formado o devido processo legal, sob o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida e conexos, requerendo, ainda, seja citado o acusado para responder à acusação e acompanhar todo o procedimento até a decisão de PRONÚNCIA, para, depois, ver-se julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri até sua condenação, bem como que se proceda a intimação das testemunhas.¿

Às fls. 49 (apenso),
termo de audiência e instrução
(referente ao processo nº 0005975-84.2016.8.14.0128, na qual o réu respondeu pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003). No referido processo, foi constatado a existência de dois inquéritos policiais, no primeiro IPL nº 0001102-12.2014, o acusado foi indiciado pelo crime do art. 12, da Lei de armas. No segundo IPL nº 0005975-84.2016, o réu foi indiciado por tentativa de homicídio simples.
O juízo, por achar confuso, chamou o feito à ordem
e determinou a revogação da decisão de fl. 11, bem como o desentranhamento das peças de fls. 09/10 (aditamento à denúncia), que deverão ser apensados no IPL nº 0005975-84.2016, desentranhando o próprio IPL dos autos
.

Na referida audiência, houve inquirição da vítima e testemunhas.

A denúncia (fl. 112-113) foi juntada no processo nº 0005975-84.2016.8.14.0128.
Sendo o aditamento da denúncia, às fls. 02/03, considerada como a própria denúncia deste processo, que se refere somente ao incurso das sanções previstas no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

A douta procuradoria de justiça, às fls. 126/149, requereu o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
e recebida a denúncia quanto ao delito do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do CPB. Que seja rejeitado quanto ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03, em respeito ao princípio do
non bis in idem
, visto que o acusado já foi processado e absolvido com sentença transitada em julgado por esta imputação. Quanto ao crime de lesão corporal em relação a vítima ELINÁRIA DA SILVA SOUSA, a extinção de punibilidade, visto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme decisão do Juízo
a quo.

É o relatório. Sem revisão.

Inclusão na pauta virtual.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DO MÉRITO

Insurge-se o
Parquet
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Terra Santa, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputava ao réu ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA os incursos das sanções previstas no art. 121, §2º, II, do CPB c/c art. 14, II, também do CPB c/c art. 129, caput, do Código Penal c/c art. 12, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O representante do Ministério Público aduz que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja recebida a denúncia em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Ab initio,
cumpre esclarecer, que conforme fundamentado pelo Juízo de origem, a imputação oferecida na denúncia do
art. 129,
caput
, do Código Penal
restou prescrita, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, visto que o fato ocorreu em 11.08.2013 e a data do recebimento da denúncia foi em 15.03.2019. Portanto, em consonância com o Juízo
a quo
,
declaro extinta a punibilidade do réu nos termos do art. 107, IV, do Código Penal
.

Ademais, ressalta-se que deve ser rejeitada a denúncia em relação ao crime do
art. 12, da Lei 10.826/03,
tendo em vista que o acusado já respondeu por este crime em outro processo, nº 0005975-84.2016.8.14.0128, sendo absolvido com trânsito em julgado.

Dessa forma, o recorrido não pode responder pelo mesmo fato duas vezes, sob pena de incorrer em
bis in idem,
devendo ser rejeitada a denúncia em relação ao delito disposto no art. 12, da Lei 10.826/03.

Em relação ao crime
de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal),
vislumbra-se que a denúncia merece ser recebida
.

Verifica-se dos autos a existência da materialidade e indícios de autoria. Conforme fl. 11 (apenso) foi acostado o auto de exame de corpo de delito da menor ELINAIRA DA SILVA SOUSA, que concluiu por ferimento tipo escoriação superficial.

Ademais, conforme fls. 02/05 (apenso), testemunhas foram uníssonas em afirmar que após uma discussão com seu sogro, o acusado ROSIMAR GUERREIRO DA SILVA foi para sua residência, que fica logo a frente e apontou a arma de fogo em direção a casa do sogro, com a intenção de o atingir, ocasião em que o filho do acusado bateu na arma, para impedir a ação do acusado, momento em que a arma disparou em direção ao solo e os resíduos de pólvora atingiram a criança ELINAIRA, conforme laudo de fl. 11.

Dessa forma, observa-se a existência de um lastro probatório mínimo para que a denúncia seja recebida e ocorra o andamento da instrução processual.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser recebida em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
, para que seja recebida a denúncia apenas em relação ao crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator